Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE EXPRESSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos herdeiros contra sentença que, em ação monitória, condenou o espólio ao pagamento do saldo devedor de contrato de mútuo.
2. A alegação dos apelantes centra-se na nulidade da sentença em razão da ausência de designação de audiência de conciliação, solicitada nos autos.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se em saber se a ausência de designação de audiência de conciliação acarreta nulidade processual e se a revelia decretada violou o princípio da autocomposição e o direito à ampla defesa.
III. Razões de decidir
4. A audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil é dispensável quando a parte autora manifesta expressamente desinteresse na composição consensual, conforme ocorreu nos autos.
5. A ausência de designação de audiência não constitui nulidade processual, especialmente porque não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto aos apelantes, observando-se o princípio pas de nullité sans grief.
6. Eventual revogação da revelia decretada não altera o resultado obtido no ato sentencial, pois é patente o reconhecimento dos termos da ação monitória pelos próprios apelantes, não havendo que se declarar nulidade de um ato processual se não houver prejuízo para uma das partes.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "A ausência de designação de audiência de conciliação, quando manifestado desinteresse expresso de uma das partes, não configura nulidade processual e não prejudica o julgamento do mérito, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo."